Tribunal: STF
Processo: ARE 1414944
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. LAUDO DE REPRODUÇÃO SIMULADA. PERÍCIA MÉDICA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 210 DO CPM. CRIME CULPOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REJEIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.



    1. O Laudo Pericial/Reprodução Simulada, realizado por peritos no local do acidente, atestou ser plenamente possível a visualização dos militares que se encontravam conversando na calçada da OM e não haver obstáculo ou qualquer outra condição capaz de contribuir para o acidente.



    2. O Embargante agiu de forma imprudente, ao conduzir seu veículo na direção de colegas de farda, vindo a alcançar e a lesionar um deles.



    3. O fato de o Embargante trafegar na velocidade permitida, por si só, não afasta a sua imprudência na condução do veículo que resultou na lesão corporal causada à vítima. Ademais, o socorro oferecido não se presta a excluir o crime.



    4. O Militar era contumaz em realizar, dentro da OM, "brincadeiras" na condução do seu veículo, sempre com o objetivo de assustar outros militares, inclusive, segundo relatos, esse teria sido o real motivo de ter avançado no sentido dos militares que conversavam próximos à calçada.



    5. Manutenção da condenação. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente